Tribunal: CARF
Processo: 17227.720031/2022-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720031/2022-42
ACÓRDÃO
3202-002.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICANAS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE
A concessão de medida liminar suspende a exigibilidade do crédito
tributário, o que impede sua cobrança, mas não a sua constituição para fins
de prevenção da decadência do crédito tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário para, no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720031/2022-42
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração lançados em
decorrência da ausência de declaração em DCTF de valores de PIS e COFINS com exigibilidade
suspensa, nos anos-calendários 2017 e 2018.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, em 08/07/2016, a contribuinte
conseguiu liminar no âmbito do Processo no 0038151-93.2016.4.01.3400, 1a Região TRF - 4a Vara
Federal, a qual determinou a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da Cofins,
posteriormente, confirmada em sentença prolatada em 23/01/2017.
Ante a ausência da declaração da contribuinte das parcelas suspensas do PIS e da
Cofins, para fins de prevenir a decadência do crédito tributário, houve a sua constituição de ofício
referente à exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições, nos montantes totais de R$
1.128.547,10 referente à COFINS; e 245.013,52, de PIS-PASEP, (e-fls. 91):

Intimada, a Recorrente apresentou defesa administrativa a qual foi julgada
improcedente pela 5a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 03, formalizada através do
acórdão no 103-014.361, assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos
que demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720031/2022-42
3
Ano-calendário: 2017, 2018
SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE. LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o
Fisco de praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de
seu crédito, mas não impossibilita a Fazenda de proceder à regular
constituição de crédito tributário para prevenir a decadência do direito de
lançar. Eis que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual alega
que a exigência da inclusão de ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS é ilegal e inconstitucional,
e por consequência, pugna pelo cancelamento da autuação.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Ante a inexistência da arguição de preliminares arguidas, passo a analisar o mérito.

I- DO MÉRITO
1.1- Da constituição do crédito de ofício com suspensão de exigibilidade
A Fiscalização realizou o lançamento com exigibilidade suspensa das parcelas de ISS
excluídas da base de cálculo das contribuições, em cumprimento ao que dispõe os arts. 2o, inciso I
e 6o, incisos VI e VII, da Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11 de dezembro de 2015, que
determina que as pessoas jurídicas devem declarar em DCTF, inclusive o valor de PIS e Cofins que
estão com a exigibilidade suspensa”.
Entretanto, alega a Recorrente que inexiste, até o presente momento, qualquer
norma legal ou infralegal que imponha ao contribuinte, especificamente, a obrigação de declarar
em DCTF os créditos tributários das contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa por força de
decisão judicial, bem como, insurge-se contra a constituição do crédito tributário, de ofício, para
fins de prevenir a decadência do crédito.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720031/2022-42
4
Como é sabido, a concessão de medida liminar, em mandado de segurança ou de
tutela antecipada, em outras espécies de ação judiciais, suspendem a exigibilidade do crédito
tributário conforme previsões contida nos incisos IV e V, artigo 151 do Código Tributário Nacional,
todavia, é importante registrar que a respectiva suspensão não impede que o Fisco efetue o
lançamento de ofício, em especial pela atividade vinculada ao constatar a ocorrência do fato
gerador (art. 142 do CTN).
A própria legislação tributária, expressamente, estabelece, nos termos do art. 142
do CTN, que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
A concessão de medida liminar, em mandado de segurança ou de tutela antecipada,
em outras espécies de ação judiciais, ainda que suspendam a exigibilidade do crédito tributário,
não têm o condão de impedir a lavratura de Autos de Infração com vistas a evitar decadência nos
termos do art. 63 da Lei no 9.430/96.
Pois o que se suspende não é o crédito tributário, mas a sua exigibilidade.
Por isso, a concessão de medida liminar, em mandado de segurança ou de tutela
antecipada, em outras espécies de ação judiciais, nos termos do artigo 151, inciso IV e V, do CTN,
suspendem a exigibilidade do crédito tributário e impede o ajuizamento da execução fiscal por
parte da Fazenda Pública.
Pois as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário impedem a
realização, pelo Fisco, de atos de cobrança e/ou constrição, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, o que ocorre com a lavratura do auto de infração.
É mister esclarecer que o processo de cobrança do crédito tributário encarta as
seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração
e aplicação de multa: exigibilidade-autuação ;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.

Diferentemente do que entende a Recorrente, os efeitos da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário não têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração,
assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual,
acaso proposta, deverá ser suspensa até que se decida a lide.
Nestes termos, acertada foi a constituição do crédito tributário de ofício para
prevenção da decadência, e por isso, a nego provimento ao tópico recursal.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720031/2022-42
5
1.2- Da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS
Em sua defesa, à luz de princípios constitucionais tributários, da legislação
tributária, sobretudo, dos artigos 145, §1o, 154, inciso I, 195, inciso I (redação antiga), e inciso I,
alínea “b” (redação nova) e 239, da Constituição Federal, atrelados ao artigo 110, do Código
Tributário Nacional, ao artigo 3o, alínea “b”, da Lei Complementar no 7/70, e aos artigos 1o e 2o,
parágrafo único, da Lei Complementar no 70/91, defende a Recorrente ser indevida a inclusão do
ISSQ na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, uma vez que, tratando-se de imposto
municipal e, portanto, receita do Município e não da Recorrente, os valores do imposto recolhido
não se enquadram no conceito de receita ou faturamento do contribuinte, para fins de incidência
das referidas contribuições.
Sustenta a Recorrente que o ISSQN não constitui, nem jamais poderia constituir, um
componente do faturamento ou, muito menos, da receita operacional bruta ou do lucro auferido
em razão da prestação de serviços, sendo, na realidade, um imposto do qual a Recorrente, na
condição de contribuinte é mero agente arrecadador, independentemente, da conceituação legal
declinada à matéria, sob pena, do desvirtuamento do conceito técnico de faturamento/receita.
Advoga ainda que o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, é
obrigação compulsória atribuída ao contribuinte (ônus fiscal) e, portanto, não integra a
receita/faturamento da empresa, constituindo-se em receita do Município competente.
No presente recurso, percebe-se, nitidamente, que a Recorrente tenta discutir a
base de cálculo das contribuições ao pugnar pela exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, todavia, no que pese tratar-se de matéria de mérito, no caso concreto existe
concomitância, dada a flagrante identidade das "causas de pedir".
Em outros termos, é incontroversa, que a discussão de mérito- da exclusão do ISS
da base de cálculo das contribuições é de competência do Poder Judiciário- no Processo no
0038151-93.2016.4.01.3400, em trâmite 1a Região TRF - 4a Vara Federal, e portanto, nesta via,
não pode ser rediscutida, sob pena de violar a coisa julgada e o princípio da reserva de jurisdição.
E no que pese, ainda estar pendente de julgamento quanto a legalidade ou não da
exclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins, com reconhecida repercussão geral no RE
592.616/RS (Tema 118/STF), não se pode olvidar que importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial, o que não acontece no presente caso.
Portanto, ante a evidente identidade de partes e de pedido- por concomitância
entre via administrativa e judicial, aplico a Súmula 1 do CARF, para não conhecer do presente
tópico recursal.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720031/2022-42
6
Ante todo exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, para na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 184
DF CARF MF
Original